Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TEMA NÚMERO 958/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO. TEMA NÚMERO 972/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IOF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema número 958, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento quanto à legalidade da cobrança de Taxa de Registro do Contrato e de Tarifa de Avaliação de Bens, excetuando-se apenas a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou pela onerosidade excessiva.

2. Não há que se falar em cobrança indevida de Comissão de Permanência quando o contrato não a prevê e apenas estipula, no período de inadimplência, a incidência de juros remuneratórios cumulados com juros moratórios e multa, pratica esta claramente lícita.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema número 972, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, julgou abusivo o condicionamento da celebração de contrato de empréstimo à contratação de seguro oferecido pela própria instituição financeira. Portanto, não há abusividade ao se constatar que foi possibilitado ao contratante escolher livremente com que contratar o seguro.

4. Não há relação jurídico-tributária entre a instituição financeira e o contratante de seguro. Dessa forma, por inexistir qualquer poder de disposição do banco sobre as alíquotas de IOF incidentes sobre o empréstimo, não cabe qualquer condenação em readequação dos percentuais.

5. Apelação conhecida e não provida.